Tribunal: TJES
Processo: 5009357-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009357-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Na forma prevista pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Na hipótese, o Acórdão objurgado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que devidamente fundamentado, no sentido de que há provas nos autos indicando que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida, sendo de notar, no tocante ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, que a hipótese reclama apenas o estabelecimento de um teto para incidência das astreintes.

III -
A
teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os “embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão” (STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

I
V
-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
exarada
no sentido de
conferir parcial provimento
ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, figurando como para Recorrida
ÔMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

Em suas razões, aduzem que o Acórdão incorreu em omissão, porquanto “
deixou essa c. Câmara de observar (omissão) que a demora na preparação do local para a instalação, de responsabilidade única e exclusiva da Embargada, ALTEROU TODO O CRONOGRAMA INICIAL DE FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, fazendo com que o cronograma inicial fosse jogado às favas.
”,

enfatizando que “
Outro ponto relevante que não foi objeto de análise é a observância de um prazo razoável para cumprir a ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC”
.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, faz-se oportuna a colação do Acórdão impugnado,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EFEITO. ACLARATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. ASTREINTES. TETO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO
.

I -
A Recorrida logrou demonstrar que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida.

II -
A multa diária fixada em razão do descumprimento da ordem judicial deve ser limitada (teto), visando impedir que atinja um montante desproporcional ao valor da causa. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para estabelecer o valor da causa [R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais)], como limite (teto) para a incidência da multa diária. Embargos de Declaração prejudicados.

Com efeito, o Acórdão objurgado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, na medida em que devidamente fundamentado, no sentido de que há provas nos autos indicando que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida.

No tocante ao prazo estipulado para cumprimento da obrigação, igualmente, restou devidamente fundamentado que a hipótese reclama apenas o estabelecimento de um teto para incidência das astreintes.

Nesse contexto, não há falar-se no apontado vício de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.